Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e dependem da existência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade para o seu acolhimento.
2. Inexistente qualquer vício no Acórdão, notadamente de contradição, a pretensão é de mero reexame do julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.